Tribunal: TJES
Processo: 5001392-27.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001392-27.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: ROBERTO GALDINO HENRIQUE

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidor em face de instituição financeira, reconhecendo a abusividade na cobrança de tarifa de registro de contrato acima do valor do DETRAN/ES e a venda casada na contratação de seguro prestamista, condenando o banco à restituição dos respectivos valores. A sentença reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos autorais, fixando o montante de R$ 895,89 a ser restituído.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a legalidade das cobranças relativas à tarifa de registro de contrato e ao seguro prestamista, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial no que tange à configuração de venda casada e à abusividade em razão de valores excessivos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Não merece acolhimento o recurso interposto. Comprovada a relação de consumo, incide o ônus probatório previsto no art. 6º, VIII, do CDC. O banco não demonstrou que o consumidor teve a opção real de contratar o seguro com seguradora diversa, tampouco justificou o valor superior ao do DETRAN/ES cobrado na tarifa de registro de contrato. A cobrança do seguro prestamista configura venda casada, conforme entendimento consolidado no Tema 972 do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato em valor superior ao estipulado pelo órgão de trânsito competente. 2. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem comprovação de que o consumidor teve liberdade de escolha da seguradora. 3. A instituição financeira responde pela restituição dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.".

_________

Dispositivos legais citados
:
CDC, arts. 6º, III;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001392-27.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: ROBERTO GALDINO HENRIQUE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidor em face de instituição financeira, reconhecendo a abusividade na cobrança de tarifa de registro de contrato acima do valor do DETRAN/ES e a venda casada na contratação de seguro prestamista, condenando o banco à restituição dos respectivos valores. A sentença reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos autorais, fixando o montante de R$ 895,89 a ser restituído.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a legalidade das cobranças relativas à tarifa de registro de contrato e ao seguro prestamista, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial no que tange à configuração de venda casada e à abusividade em razão de valores excessivos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Não merece acolhimento o recurso interposto. Comprovada a relação de consumo, incide o ônus probatório previsto no art. 6º, VIII, do CDC. O banco não demonstrou que o consumidor teve a opção real de contratar o seguro com seguradora diversa, tampouco justificou o valor superior ao do DETRAN/ES cobrado na tarifa de registro de contrato. A cobrança do seguro prestamista configura venda casada, conforme entendimento consolidado no Tema 972 do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato em valor superior ao estipulado pelo órgão de trânsito competente. 2. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem comprovação de que o consumidor teve liberdade de escolha da seguradora. 3. A instituição financeira responde pela restituição dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.".

_________

Dispositivos legais citados
:
CDC, arts. 6º, III;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor ajuizou ação alegando cobrança de juros abusivos e tarifas indevidas (Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato e Seguro Prestamista) em contrato de financiamento de veículo firmado em 24/07/2020.

O banco, ao contestar, alegou: (
i
) Incompetência do Juizado Especial, necessidade de prova pericial; (
ii
) Impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa; (
iii
) Prescrição; (
iv
) Regularidade do contrato e ausência de ilegalidade nas cobranças.

O juiz rejeitou todas as preliminares, inclusive a de prescrição, por tratar-se de obrigações de trato sucessivo.

No mérito, entendeu que: (
i
) a taxa de juros (1,45%) estava dentro da média de mercado, portanto, não abusiva; (
ii
) a Tarifa de Cadastro é legal e válida, conforme jurisprudência do STJ; (
iii
) a Tarifa de Registro de Contrato foi considerada parcialmente abusiva, pois excedeu o valor cobrado pelo DETRAN-ES, devendo ser restituída a diferença de R$ 116,67; (
iv
) o Seguro Prestamista foi considerado venda casada, pois o consumidor foi obrigado a contratar com seguradora indicada pelo banco, sendo devida a restituição de R$ 779,22; (
v
) não houve má-fé do banco, portanto, não cabível a devolução em dobro.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 895,89 (oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), relativo às tarifas reconhecidamente abusivas, devendo tal quantia ser corrida monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da assinatura do contrato, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária)..

Nas razões recursais, o requerido alega que os serviços de seguro prestamista e as tarifas foram regularmente contratados com o consentimento do autor. Sustenta que as cláusulas contratuais são claras e não houve prática abusiva. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais..

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e legalidade da contratação do serviço de seguro prestamista pelo recorrido e que o valor da tarifa de registro de contrato foi abusivo, como bem delineado na sentença.

Em relação à cobrança de
seguro prestamista
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nota-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

De acordo com os mencionados precedentes, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Na hipótese dos autos, não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa, ou sequer que lhe tenha sido informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista. Assim, configura-se abusiva a cobrança realizada, sendo devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de seguro prestamista, em razão da prática de venda casada.

Já em relação a Tarifa de Registro de Contrato, o juízo “a quo” não a reconheceu como ilegal, apenas entendeu que o valor cobrado foi abusivo, haja vista que no site do DETRAN/ES o valor era de R$ 234,17 (https://detran.es.gov.br/alienacao-de-veiculos-em-financiamentos), contudo, no contrato de ID 12109641 o valor cobrado foi de R$ 350,84. Logo, constata-se que o recorrido pagou o valor de R$ 116,67 em excesso.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Com o devido respeito, ouso divergir de Vossa Excelência, por entender ser o caso de dar provimento ao recurso do banco requerido para julgar improcedente a pretensão inicial, ante a ausência de abusividade das cobranças impugnadas.

Conforme relatado, a sentença reconheceu a abusividade do valor relativo à Tarifa de Registro de Contrato (R$350,84), bem como da cobrança a título de Seguro Prestamista (R$779,22).

Especificamente quanto ao valor da tarifa cobrada, anoto que a petição inicial não enumera parâmetros objetivos de mercado para a devida impugnação do montante exigido, o qual foi indicado de forma expressa no quadro resumo do contrato (vide ID 12109641), no valor de R$350,84.

Assim, tenho que não há nos autos elementos que comprovem que, no contrato em apreço, o valor não se encontre conforme a média praticada no mercado, a fim de possibilitar a análise de eventual onerosidade excessiva na cobrança havida, razão pela qual, no meu entendimento, nenhum valor deve ser devolvido a tal título.

Em relação a cobrança de seguro prestamista, usualmente contratados em conjunto com serviços bancários, têm por finalidade garantir o pagamento das parcelas do contrato em caso de ocorrência de eventos cobertos, como morte, invalidez ou perda involuntária de renda. Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção tanto ao credor quanto ao devedor, que poderá se ver livre da obrigação contratual em hipóteses de sinistro.

Contudo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972,
“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Dessa forma, a análise deve ser feita caso a caso, verificando-se a regularidade da contratação.

No caso dos autos, observa-se que o autor firmou proposta de adesão ao seguro de forma destacada do contrato principal, com assinatura em documentos apartados (ID 12109644).

Portanto, não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento ou de que tenha havido venda casada, tendo o banco cumprido com o seu dever de informação, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Assim, deve ser afastada a condenação à restituição do valor correspondente ao seguro prestamista.

Com tais considerações, voto para
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.